Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008165-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADELMO BEGNINI MACHADO - CPF: 462.341.950-91 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o CONHECIDO E DESPROVIDO E 2o NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – LEGITIMIDADE RECURSAL DO 2o APELANTE – AUSÊNCIA –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO - NÃO CONHECIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os danos morais.
(TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Podem recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC).

A legitimidade ativa se verifica pela pertinência subjetiva da pretensão, cabendo ao próprio titular do direito pleiteá-lo.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1008165-03.2018.8.11.0003
,
julgou procedente
o pedido inicial, para: 1-) declarar inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 20/08/2017 e 20/092017, no valor de R$18,03 (dezoito reais e três centavos), as quais totalizam o montante de R$36,07 (trinta e seis reais e sete centavos); 2-) condenar a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); 3-) condenar a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, a concessionária requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelos atos decorrentes da cobrança dos débitos apurados a título de recuperação de consumo. Aduz, em relação à fatura objurgada, que é composta também pelo consumo regular, que diante da inadimplência fica autorizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a 2a parte apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorada a condenação em danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 130534705, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Do recurso do 1o apelante: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A controvérsia recursal gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo pela concessionária após constatação de irregularidade na unidade consumidora em nome da autora, bem como se há prejuízo moral decorrente da cobrança indevida.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que o medidor da unidade de consumo foi vistoriado. Entretanto, embora a Concessionária tenha efetuado a vistoria na unidade consumidora, é certo que o recorrente não foi devidamente cientificado de tal procedimento, eis que não há a juntada do termo de inspeção com assinatura da pessoa acompanhante do ato, motivo porque teve que socorrer ao Judiciário para se insurgir contra tal ato unilateral da concessionária de energia elétrica.

Aliás, é assente o entendimento nesta Corte de que a apuração de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditória e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.”
(APELAÇÃO CÍVEL DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA À AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Se não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, uma vez que a inspeção não foi acompanhada, não houve a entrega de cópia do TOI ao consumidor, nem mesmo perícia técnica para compor o conjunto de evidências de possível irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento, não cabe a cobrança de fatura de recuperação de consumo. Não havendo proveito econômico, os honorários não podem ser fixados com base na condenação”
(RAC 0035122-12.2016.811.0041. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Não houve nem mesmo perícia técnica para compor o conjunto de evidências de possível irregularidade, de acordo com o art. 129 da Resolução da ANEEL.

E mais, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado por intervenção da autora, pois o equipamento encontra-se em área externa, exposto a vandalismo e até a interferências climáticas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.
(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) (...)
(
APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES,
Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018) (grifo nosso)

Portanto, sem razão de existir o débito apurado unilateralmente.

No que tange ao dano moral, comungo do entendimento de que a cobrança indevida de valores, com a consequente emissão de fatura irregular de energia elétrica, gera ato ilícito e a empresa deve arcar com a correspondente indenização por danos morais, independentemente da existência de culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus sucumbencial.”
(TJMT – Ap 556281/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2018) (grifo nosso)

“A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo, além de dano moral (...) ”
(APELAÇÃO CÍVEL DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018)

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela recorrente, tenho que a condenação a título de danos morais deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Do recurso do 2o apelante: ADELMO BEGNINI MACHADO.

Conforme basilar regra de direito processual, para propor ou contestar ação, é necessário ter interesse e
legitimidade
.

Por sua vez, a legitimidade ativa se verifica pela pertinência subjetiva da pretensão, cabendo ao próprio titular do direito pleiteá-lo.

O interesse recursal surge quando a parte tem atingido seu direito subjetivo processual ou material pelo ato decisório do juiz.

No caso em apreço, o titular do direito para requerer a majoração da verba arbitrada para a condenação em dano moral, é da parte que se apresentou desde o início da lide (
ADELMO BEGNINI MACHADO
) e não a pessoa de
MARIA IRACEMA GONÇALVES
, constante nas razões do apelo de id. 130534703, pessoa alheia a este processo, denotando-se a falta de legitimidade desta para deduzir sua pretensão.

Tampouco se poderia equiparar a parte recorrente à qualidade de terceiro, porque integra a relação processual ou o procedimento de jurisdição voluntária (art. 747 e segt’s., CPC). Até pela própria definição de terceiro, conforme disposição legal:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único.

Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço do recurso DE ENERGISA (1o APELO) e NEGO-LHE PROVIMENTO. NÃO CONHEÇO de ADELMO BEGNINI MACHADO (2o APELO).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022